Tribunal: TCU
Processo: 009.588/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5290/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.588/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Erasmo Araujo Pinto (XXX.193.481-XX); João Bosco Alves (XXX.293.211-XX); Julia Sabino da Silva (XXX.441.261-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Sefip que corrija o fundamento legal dos atos integrantes dos presentes autos no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução-TCU 206/2007, fazendo constar o fundamento registrado no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape).